Tribunal: TJDFT
Processo: 0008939-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA. POTENCIALIDADE INTIMIDATÓRIA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As ameaças proferidas revestem-se de potencialidade intimidatória apta à caracterização da grave ameaça, de modo a subsumir-se no tipo descrito no art. 344 do CP, pois foram capazes de incutir na testemunha fundado temor que lhe tolheu a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, tanto que restou impossibilitada de prestar depoimento devido ao nervosismo resultante das ameaças perpetradas.
2. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.